Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISABELA CHAVES SILVA, FABIO VIEIRA FRANCA, NIVIA VIEIRA FRANCA, NUBIA VIEIRA FRANCA, FRANCISCA SARAIVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca da petição e do comprovante de depósito Id. 45114959, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora